Tribunal: TCU
Processo: 019.801/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 141/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, incisos III e VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação e da representação formulada no âmbito do TC Processo 020.510/2022-5 , por preencherem os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-las improcedentes; b) indeferir os pedidos de concessão de medida cautelar formulados pelos representantes, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; c) deixar de expedir recomendações à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (que sucedeu, nos termos do Decreto 11.345, de 1/1/2023, a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia), e ao Serviço Federal de Processamento de Dados, nos termos constantes dos itens 121.3 e 121.4 da instrução de peça 52; d) ratificar a chancela de sigilo estratégico, comercial e industrial aposta pelos gestores às peças 28 a 39, conforme as motivações expostas e com base no art. 22 da Lei 12.527/2011 e no art. 86, § 4o, da Lei 13.303/2016, e às peças 17 e 21, por conterem instruções de acesso às informações precitadas, sem prejuízo de também atribuir a chancela de sigilo às peças 19, 20, 23 e 24, considerando que o teor dos documentos contempla informações sobre protocolos e arquiteturas de rede que, caso expostas, poderiam representar riscos à segurança dos sistemas em questão; e) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Serviço Federal de Processamento de Dados, à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, e às autoridades representantes, inclusive os subscritores da peça 1 do TC Processo 020.510/2022-5 ; e f) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 019.801/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 020.510/2022-5 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Entidade: Serviço Federal de Processamento de Dados. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.